Tribunal: TJMT
Processo: 0003243-45.2019.8.11.0020
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003243-45.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONES GONCALVES FERREIRA - CPF: 020.064.611-76 (APELANTE), ADELVAN DE SOUZA PAIVA - CPF: 055.416.311-06 (APELANTE), ELCIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 354.722.191-91 (APELANTE), JONES GONCALVES FERREIRA - CPF: 020.064.611-76 (ASSISTENTE), ADELVAN DE SOUZA PAIVA - CPF: 055.416.311-06 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA.
ATENUANTE DE CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa
em face da
sentença que o condenou
o réu
pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306, caput), à pena de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária, além de 10 dias-multa e 02 meses de suspensão do direito de dirigir. A defesa pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea com a consequente redução da pena abaixo do mínimo legal cominado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a incidência da atenuante da confissão espontânea pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal previsto em abstrato para o tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da pena obedece ao critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, segundo o qual a pena-base é fixada considerando as circunstâncias judiciais, seguindo-se a análise de agravantes e atenuantes e, por fim, a aplicação das causas de aumento ou diminuição.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231) e o entendimento firmado no Tema Repetitivo 190 vedam a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante, fixando limites à atuação do julgador dentro dos marcos abstratamente cominados pelo legislador.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597.270-QO-RG, reconheceu a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ, reafirmando sua obrigatoriedade.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso também se alinha ao entendimento dos Tribunais Superiores, afastando a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal pela incidência de atenuante.

No caso concreto, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal e, embora reconhecida a confissão extrajudicial, sua aplicação não resultou na redução da pena, em respeito à vedação imposta pela Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto em abstrato, conforme a Súmula 231 do STJ e o Tema Repetitivo 190.

A dosimetria da pena deve observar os limites legais fixados para o tipo penal, sendo vedada a mitigação desses parâmetros por agravantes ou atenuantes na segunda fase do cálculo.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 59, 65, III, d, e 68; CTB, art. 306, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.243.342/PA, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJe
09/05/2023; STJ, Tema Repetitivo 190; STF, RE 597.270-QO-RG; TJMT, Apelação Criminal n.
0015454-46.2014.8.11.0002
, Rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda
, j.
09/05/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
ELCIO FERREIRA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da Ação Penal n. 0003243-45.2019.8.11.0020, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306, caput, do CTB, fixando-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de suspensão do direito de dirigir. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos (prestação pecuniária)
.

Nas razões recursais (ID
:
310984401), sustenta, em síntese
,
obrigatoriedade de redução da pena
aquém
do mínimo legal, pleiteando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d), ainda que isso implique ultrapassar o limite mínimo abstratamente cominado ao tipo penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID
:
310984403), defendendo a manutenção integral da sentença
ante a
impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, à luz da Súmula 231 do STJ, bem como da jurisprudência consolidada nesse sentido
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
Dr. Élio Américo
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, reafirmando que a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal e que a atenuante da confissão não pode conduzir à reprimenda aquém do mínimo abstrato, conforme interpretação vinculante da Súmula 231 do STJ e do Tema Repetitivo 190 daquela Corte Superior
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante

instrumento jurídico adequado; assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O objeto do recurso é a redução d
a pena abaixo do mínimo legal, em respeito ao art. 65 do Código Penal.

Contudo, razão não lhe assiste.

O art. 68 do Código Penal estabelece o critério trifásico, determinando que, após a fixação da pena-base (art. 59), procede-se à análise das agravantes e atenuantes
e, por último
, as causas de diminuição e de aumento de pena
.

Entretanto
, a questão de verificar a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal
sempre causou certa discussão no universo jurídico
, sendo enfrentada pela Súmula 231 do STJ
e pelo Tema Repetitivo n° 190 da Corte Cidadã
,
in
verbis
:

Tema Repetitivo 190
-
“O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.”

Súmula 231
-
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

O legislador, ao fixar mínimo e máximo, delimitou a atuação judicial dentro desses parâmetros, só podendo ultrapassá-los quando houver
causas de aumento ou diminuição
(terceira fase),
as quais, em tese, integram o tipo penal,
e não devido a agravantes ou atenuantes (segunda fase).

A
Sexta Turma
do STJ reafirmou recentemente a vigência
da Súmula n° 231
, afastando qualquer possibilidade de
overruling
:

"A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (
overruling
)" (
AgRg
no
AREsp
n.
2.243.342/PA
, Sexta Turma,
Relª
. Minª. Laurita Vaz,
DJe
de 9/5/2023)
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 597.270-QO-RG
, reconheceu a
constitucionalidade da Súmula 231
, reforçando sua obrigatoriedade.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui consolidada jurisprudência:

E M E N T A DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. LEGITIMIDADE DO VEREDICTO DO TRIBUNAL DO JÚRI.
PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO COM BASE NA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, com fundamento na qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. O recorrente sustenta a insuficiência de provas para a manutenção da qualificadora e, subsidiariamente, pleiteia a redução da pena com base na atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, diante de alegações de prévias desavenças entre réu e vítima e, (
ii
) estabelecer se a pena pode ser reduzida com base na confissão espontânea, ainda que fixada no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se caracteriza pela utilização de meio que impeça ou dificulte qualquer possibilidade de reação.

4. A existência de desavenças prévias entre réu e vítima não descaracteriza, por si só, o elemento surpresa, sobretudo quando o ataque ocorre de forma súbita.

5. O Tribunal do Júri, como juiz natural da causa, fundamenta sua decisão nas provas colhidas em juízo, não havendo indícios de manifesta improcedência da qualificadora que justifiquem a anulação do veredicto.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 231, veda a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, mesmo diante da confissão espontânea, impedindo a aplicação da atenuante com redução da pena nesse patamar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A existência de desavenças anteriores entre réu e vítima não afasta, por si só, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando o ataque se dá de forma súbita e impede reação”.

“A confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ”.

(N.U 0015454-46.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025)

In
casu
, a
sentença fixou a pena-base
no mínimo legal
de 06 meses de detenção, após detalhar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Na segunda fase, reconheceu a existência da confissão extrajudicial, mas deixou de aplicá-la, em respeito à Súmula 231 do STJ e ao Tema 190, para evitar que a pena final fosse reduzida abaixo do mínimo
legal
.

Desta feita
, diante da correta aplicação do método trifásico e da jurisprudência vinculante, revela-se juridicamente impossível a pretensão defensiva de reduzir a pena aquém do mínimo legal, porquanto a sentença observou os limites abstratos fixados pelo legislador, aplicou adequadamente a Súmula 231 do STJ e o art. 68 do Código Penal, inexistindo qualquer vício, ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria estabelecida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025